Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sucessores do réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do cônjuge da autora, condenando-os ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais e R$ 6.206,35 por despesas de funeral e jazigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da culpa do condutor do veículo pelo acidente; (ii) estabelecer se a ausência de habilitação e a omissão de socorro influenciam na responsabilidade civil; (iii) determinar se são devidos os danos materiais relativos às despesas funerárias; (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o veículo colidiu com a lateral da bicicleta, evidenciando dinâmica incompatível com a versão de culpa exclusiva da vítima.
4. A perícia técnica e os danos observados nos veículos confirmam que o impacto partiu do automóvel, afastando a tese de abalroamento provocado pelo ciclista.
5. A prova testemunhal indica possível excesso de velocidade e ausência de cautela do condutor, reforçando a configuração de culpa.
6. A ausência de habilitação não gera presunção automática de culpa, mas, associada às demais circunstâncias, evidencia condução imprudente.
7. As despesas com funeral e jazigo, devidamente comprovadas, são indenizáveis, ainda que custeadas por membros do núcleo familiar.
8. O dano moral decorrente da morte de cônjuge é presumido (in re ipsa), diante da gravidade do evento.
9. O valor fixado na origem mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para garantir proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A prova pericial e circunstancial prevalece sobre versão isolada das partes para definição da dinâmica do acidente. 2. A ausência de habilitação, embora não seja causa direta do acidente, reforça a caracterização da culpa quando associada a outros elementos de imprudência. 3. Despesas funerárias comprovadas são indenizáveis, ainda que suportadas por familiares da vítima. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 1.012.